Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão da capitalização mensal de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o recurso não deve ser conhecido, em razão da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, pela instituição financeira; e ii) se há abusividade na capitalização mensal dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, ao julgar o REsp n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". E na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, em 2023, há cláusula específica quanto à capitalização mensal dos juros, condição suficiente para o reconhecimento da sua higidez.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e desprovido.